Tribunal: STF
Processo: RE 81095
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-13
Data de publicação: 1975-06-13

Ementa:
Desapropriação. Desistência antes do pagamento do preço,
face a decreto que revogou aquele que autorizou a desapropriação.
Viabilidade.
     II. Ressalvado o direito do desapropriado de ressarcir-se
de perdas e danos sofridos, nada obsta que, na altura do procedimento,
regulado por lei especial, aguarde rito próprio para dele desistir.
     Inaplicação do art. 794 do C. Pr. Civ., o qual, por isso,
não teve sua vigência negada.
     Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
     III. Recurso extraordinário não conhecido.